Tribunal: TJDFT
Processo: 0709471-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
FAMÍLIA. CRIANÇA E ADOLESCENTE. GUARDA. UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.

1. O poder familiar é igualmente exercido pelos genitores e decorre da paternidade e da filiação, sendo que, nos termos do artigo 1.579 do Código Civil, mesmo no caso de dissolução da sociedade conjugal contraída entre os genitores, não se modificam os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos, devendo tal poder ser exercido de forma conjunta entre estes, independentemente da situação conjugal existente.

2. Nas ações em que se busca a posse e guarda de criança, a despeito de quaisquer outras pretensões dos envolvidos, o juiz deverá fazer prevalecer, em qualquer hipótese, o melhor interesse da criança/adolescente, pautado pelo princípio da Proteção Integral, para verificar a quem deve ser deferida a custódia do infante.

3. Sem êxito o genitor em demonstrar possuir efetiva condição do exercício compartilhado da guardo do menor, neste momento, por precaução, deve ser preservado o melhor interesse do menor de que será devidamente cuidado, sem prejuízo do gradual aumento do convívio.

4. O artigo 35 do Estatuto da Criança do Adolescente submete a guarda e o regime de visitas à cláusula rebus sic standibus, sendo, portanto, possível alterá-los a qualquer tempo, desde que haja modificação na situação de fato.

5. Recurso conhecido e desprovido.